Tribunal: STF
Processo: ARE 1591222
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ementado nos seguintes termos:
 
“APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CURSO SUPERIOR EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FIES. IMPEDIMENTO DE REMATRÍCULA EM RAZÃO DE SUPOSTA QUANTIA EM ABERTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. 
RÉ QUE ATRIBUI O DÉBITO À AUSÊNCIA DE PAGAMENTO/REPASSE DE TOTALIDADE DA COPARTICIPAÇÃO DA AUTORA. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM O PAGAMENTO DA AUTORA À CEF. PREPOSTA DA IES QUE AFIRMOU ADMINISTRATIVAMENTE TER RECEBIDO R$ 2.265,04, EMBORA IGUALMENTE INFORME, SEM MAIORES DETALHES, A EXISTÊNCIA DE DÉBITO. RÉ QUE DEVERIA TER COMPROVADO, E NÃO APENAS ALEGADO, A ORIGEM DA QUANTIA COBRADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E DECORRENTES NÃO APENAS DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, MAS SOBRETUDO NO IMPEDIMENTO DE REMATRÍCULA, OCASIONANDO A PERDA DO SEMESTRE. INDENIZAÇÃO ADEQUADAMENTE FIXADA EM R$ 5.000,00. 
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO”. (eDOC 13 – ID: 0802c6d7)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 109, I, do texto constitucional. (eDOC 20 – ID: e98e8cdf)
Nas razões recusais, sustenta-se que o acórdão recorrido violou o art. 109, I, da CF, ao afastar a competência da justiça federal para o processamento e julgamento de causa que envolve interesse da União Federal. Alega-se que a matéria dos autos trata de contrato de financiamento estudantil no âmbito do FIES. 
Explica-se que “[o] caso em tela versa sobre a negativa de matrícula do recorrido em razão da ausência de pagamento da semestralidade, visto que ele era beneficiário de financiamento estudantil do FIES, mas, diante da ausência de aditamento do contrato naquele período, deixou de ter a cobertura da semestralidade pelo FIES”.(eDOC 20 – ID: e98e8cdf, p. 8)
Acrescenta-se que “como o FIES é um programa criado pelo Governo Federal, é evidente que todas as causas que versem sobre a sua aplicação são do interesse da União, diante da possibilidade de interferência na relação contratual estabelecida”.(eDOC 20 – ID: e98e8cdf, p. 8)
É o relatório.
Decido. 
Verifico que a Corte de origem, com fundamento no acervo probatório constante dos autos, consignou que a controvérsia em análise não envolve a gestão do FIES, mas sim, a negativa de rematrícula decorrente de suposto débito imputado pela instituição de ensino. Assim, concluiu pela competência da justiça comum estadual para o processamento e julgamento do feito. 
Quanto ao mérito, com fulcro no CDC e nas provas acostadas aos autos, destacou inexistir motivo para a negativa de renovação de matrícula do aluno na instituição de ensino, concluindo pela ocorrência do dano moral. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:
 
“De início, rejeito a preliminar de incompetência da justiça estadual, pela suposta necessidade de litisconsórcio passivo com entes da administração pública federal, pois o que se discute nos presentes autos é a negativa de rematrícula da autora na IES ré em razão de da existência de débito que ela reputa indevido. 
Registro que, apesar da ré afirmar que os valores em aberto podem estar relacionados à ausência de repasse pelos órgãos federais, tal fato não seria suficiente para que estes fossem incluídos no polo passivo da demanda, servindo apenas para eventual reconhecimento de ausência de responsabilidade da IES e, consequentemente, improcedência dos pedidos. 
Quanto ao mérito, a lide se adequa aos respectivos conceitos de consumidor final e de fornecedores, nos termos dos artigos 2º e 3º, ambos da Lei nº 8.078/90. 
A autora é, desde 2018, aluna do curso de graduação de Psicologia da ré, sendo, ainda, beneficiária do FIES, cujo contrato deve ser semestralmente renovado pelo processo de aditamento que é realizado pelo próprio estudante, garantindo-lhe, assim, a continuidade do financiamento no período letivo seguinte. 
Por tal motivo, para que o aditamento possa ser realizado, necessário que o aluno esteja matriculado no período que deseja financiar. 
Em sua inicial, a autora afirma que, apesar de estar em dia com o pagamento de sua coparticipação, foi impedida de se matricular no segundo semestre de 2022, em razão de uma suposta dívida de R$ 1.824,29, que desconhece. 
A ré, por sua vez, afirma que o financiamento da autora corresponde a apenas 83,21% do valor da semestralidade, de modo que o montante remanescente, correspondente a 16,79%, deveria ser pago pela autora à CEF que, por sua vez, repassaria a quantia à IES.
No entanto, aduz que, em razão da aluna ter realizado o aditamento a menor, a ré não recebeu os repasses suficientes a integralizar as mensalidades do semestre anterior (2022.1), restando uma diferença de R$ 1.184,03 que, acrescida de juros e encargos, totaliza a quantia em aberto. 
Neste sentido, fica evidente que o valor cobrado diz respeito à coparticipação no primeiro semestre de 2022. 
Ocorre que, ao contrário do afirmado, o pagamento da coparticipação foi demonstrado pela autora e o repasse confirmado pela ré na mensagem de index 32876909. 
Com efeito, o extrato de index 32876905 comprova que os valores mensais das coparticipações correspondentes ao período de janeiro a julho/2022 foram pagos pela autora à CEF em 29/06/2022. 
No entanto, em mensagem controversa, datada de 09/08/2022, a ré afirma expressamente que houve o recebimento da coparticipação em 30/06/2022, no total de R$ 2.265,04, embora alegue, em seguida, sem maiores detalhes, que constava um débito na IES, pois os faturamentos do período teriam sido superiores às coparticipações recebidas.
Ora, se os valores de coparticipação foram declaradamente pagos e repassados, no total de R$ 2.265,04, mas, ainda assim, existia uma quantia em aberto, esta deveria ter sido explicitamente pormenorizada à autora ou ao juízo. 
No entanto, assim como o fez na esfera administrativa, a ré alega genericamente a existência de saldo devedor, sem, no entanto, comprovar a diferença entre o que era devido e o que foi efetivamente pago, sendo certo que a simples imputação de um numerário não é suficiente para que se tenha como legítima sua cobrança.
(...)”. (eDOC 13 – ID: 0802c6d7, p. 8-9)
 
Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
Além disso, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
 
“Ementa: Direito administrativo e outras MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. Embargos declaratórios no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. CONTRATO FIRMADO ANTES DA LEI 13.366/2016. FIES. COBRANÇA INDEVIDA. VALORES ADICIONAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA ALÍNEA C DO ART. 102, III, DA CF. Tentativa de rediscussão da matéria. Alegação de vícios na decisão embargada. Inexistência. Embargos rejeitados. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno por concluir, com amparo em precedentes desta Corte, pela manutenção da decisão agravada, a qual aplicou os óbices das Súmulas 279 e 454 do STF e entendeu pelo não cabimento do recurso extraordinário com fundamento na alínea “c” do art. 102 III da CF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em vícios do art. 1.022 do CPC. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para a reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso. 4. Conforme debatido na decisão embargada, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279) e a análise de cláusulas contratuais, além de não ser cabível, na hipótese, o apelo extremo interposto com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional. 5. A parte Embargante busca, na verdade, a rediscussão de matéria já enfrentada nas decisões anteriormente proferidas. IV - Dispositivo 6. Embargos de declaração rejeitados”. (ARE 1568887 AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 05.03.2026)
 
“Ementa: Direito Civil. Agravo interno em recurso extraordinário. FIES. Pretensão de aplicação de taxa de juros igual a zero. Reexame de fatos e provas. Súmulas 279 e 454/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise das cláusulas do contrato, procedimentos inviáveis em recurso extraordinário (Súmulas 279 e 454/STF). IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”. (RE 1562896 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 30.09.2025)
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 13 – ID: 0802c6d7, p. 10), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.

Publique-se.
Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente